Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-44.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001958-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SATURNINO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 137.131.671-68 (RECORRENTE), JESSICA BARBOSA NEVES - CPF: 046.184.901-10 (ADVOGADO), JFF DOS SANTOS E VHG DE MORAES MAPIM 1 LTDA - CNPJ: 43.067.588/0001-03 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001958-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001958-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
Banco Losango S.A.

Recorrido:
Saturnino Dias de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONDENADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como intermediadora do pagamento, e requer, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que intermediou o financiamento de serviço odontológico possui legitimidade passiva para responder na demanda; (ii) estabelecer se existe interesse recursal da instituição financeira quando a sentença não lhe impõe condenação ou prejuízo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira celebra contrato diretamente com o consumidor para viabilizar a aquisição do serviço, obtendo lucro mediante a cobrança de juros e encargos, o que a insere na cadeia de fornecimento.

4.

A participação na cadeia de consumo atrai responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos da legislação consumerista e da teoria do risco do empreendimento.

5.

A circunstância de atuar como intermediadora do pagamento não afasta a legitimidade passiva, pois o fornecedor que integra a cadeia de consumo responde objetivamente pelos danos decorrentes da relação de consumo.

6.

A sentença de primeiro grau condena exclusivamente a clínica odontológica à restituição do valor pago, sem impor qualquer obrigação à instituição financeira recorrente.

7.

O interesse recursal depende da existência de sucumbência, caracterizada pelo binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

8.

Inexiste interesse recursal quando a sentença não impõe condenação nem gera prejuízo jurídico à parte recorrente, circunstância que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

9.

Ainda que reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, eventual condenação em grau recursal configuraria “reformatio in pejus”, pois apenas o banco interpôs recurso e o autor não recorreu buscando sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que intermedeia financiamento para contratação de serviço integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da relação de consumo.

2.

Não há interesse recursal quando a sentença não impõe condenação ou prejuízo jurídico à parte recorrente.

3.

A ausência de recurso da parte autora impede a condenação da instituição financeira em grau recursal, sob pena de violação ao princípio “non
reformatio in pejus”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55. Código de Defesa do Consumidor, artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, parágrafo primeiro. Código de Processo Civil, artigo 996.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado número 1027398-45.2025.8.11.0001, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 07.10.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado número 1009340-13.2024.8.11.0006, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001958-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001958-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
Banco Losango S.A.

Recorrido:
Saturnino Dias de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Losango S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 348144401)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa
Jff dos Santos e Vhg de Moraes Mapim 1 Ltda

a restituir

ao autor

R$9.900,00(nove mil e novecentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 348144403): requer a reforma da sentença a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001958-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1001958-44.2025.8.11.0002

Recorrente:
Banco Losango S.A.

Recorrido:
Saturnino Dias de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Losango S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Saturnino Dias de Oliveira
, na presente ação de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que, em 11/04/2024 o autor firmou contrato com a clínica
Jff dos Santos e Vhg de Moraes Mapim 1 Ltda

para tratamento odontológico, no valor total de R$9.

900,00(nove mil e novecentos reais).

O recorrido relata que, a
pós o pagamento integral, a clínica não executou o serviço conforme contratado, levando-o a ajuizar a presente ação pleiteando rescisão contratual, restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediadora do pagamento, sem responsabilidade pela falha na prestação de serviço odontológico.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a recorrente celebrou contrato diretamente com o consumidor, intermediando o crédito com a finalidade de viabilizar a aquisição do serviço odontológico, e obteve lucro com a operação mediante a cobrança de juros e encargos. Verifica-se que foram cobradas quatro parcelas de R$ 2.761,19(dois mil setecentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), as quais totalizam R$ 11.044,76(onze mil e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), destinadas ao financiamento do valor de R$ 9.900,00(nove mil e novecentos reais), resultando em lucro de R$ 1.144,76(mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Ademais, o artigo 25, § 1o, do mesmo diploma legal estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Ao integrar a cadeia de fornecimento como intermediadora financeira, a recorrente assume responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, não podendo se eximir sob o argumento de que apenas processou o pagamento. Isso porque, ao disponibilizar sua plataforma para viabilizar transações comerciais, assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Seasonoval Brazil Information Services Ltda. e Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo fornecimento de produto defeituoso (videogame portátil) e pela ausência de reembolso após devolução, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 440,60 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Alipay Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Alipay Brasil, ao atuar como intermediadora de pagamento, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 18 do CDC. 4. A comprovação da compra, devolução do produto e ausência de restituição caracteriza falha na prestação do serviço e vício do produto, atraindo a responsabilidade solidária das reclamadas. 5. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois o consumidor ficou privado do uso do bem e não recebeu o reembolso, mesmo após diversas tentativas administrativas. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:

1. A intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício do produto. 2. A ausência de solução administrativa e de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (N.U 1027398-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)”.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Superada a preliminar, no caso em análise, verifica-se que a sentença de 1° grau condenou apenas a clínica odontológica
Jff dos Santos e Vhg de Moraes Mapim 1 Ltda à restituição de R$
9.900,00(nove mil e novecentos reais).

Não há prejuízo à recorrente, inexistindo interesse recursal em reformar sentença que não a condenou.

No caso, a decisão de primeiro grau não condenou a recorrente, o recurso foi interposto apenas pela instituição financeira e o autor não recorreu pleiteando a condenação solidária desta. Assim, ainda que reconheça a legitimidade e a responsabilidade solidária da financeira, não há como condená-la neste recurso, sob pena de violar o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, que constitui garantia fundamental do devido processo legal.

Desse modo, constata-se que a recorrente não sofreu qualquer gravame decorrente da sentença recorrida, pois a sentença limitou-se a condenar exclusivamente a clínica odontológica responsável pela prestação do serviço.

Assim, inexistindo sucumbência ou prejuízo jurídico direto à instituição financeira, não se evidencia o binômio necessidade-utilidade que caracteriza o interesse recursal, requisito indispensável à admissibilidade do recurso, conforme estabelece o artigo 996 do Código de Processo Civil. A interposição de recurso por parte que não foi condenada nem suportou qualquer ônus processual revela ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, porquanto eventual modificação do julgado não produziria efeito jurídico favorável à recorrente.

No mesmo sentido é o seguinte julgado em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM. PARTE NÃO SUCUMBENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, desde o início da moléstia grave, e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente retidos. O juízo singular, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV quanto ao ressarcimento, extinguindo o feito com resolução de mérito em relação ao ente previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o MTPREV detém interesse recursal para interpor recurso contra sentença que não lhe impôs qualquer condenação e da qual não resultou sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal configura-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo indispensável que o provimento jurisdicional pretendido seja apto a modificar a situação jurídica da parte recorrente. 4. Não há interesse recursal quando a sentença não impõe ônus, prejuízo ou sucumbência à parte recorrente, tampouco afeta direito próprio que justifique sua insurgência. 5. O art. 996 do Código de Processo Civil (CPC) limita a legitimidade recursal à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, quando atuar como parte ou fiscal da ordem jurídica. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a ausência de sucumbência implica inexistência de interesse recursal (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/06/2023; AgInt no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/09/2022; REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018). 7. Diante da ilegitimidade passiva reconhecida na origem, inexiste sucumbência do MTPREV, razão pela qual o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O interesse recursal depende da existência de sucumbência, caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado. 2. Inexiste interesse recursal quando a sentença não impõe qualquer condenação à parte recorrente nem lhe causa prejuízo jurídico. (...) (N.U 1009340-13.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)”.

Diante desse contexto, verifica-se que o recurso interposto carece de interesse quanto ao mérito, uma vez que a sentença não impôs qualquer condenação ou prejuízo à recorrente. Assim, ausente pressuposto de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento de parte do recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026